Tribunal: TJPA
Processo: 0008889-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008889-73.2019.8.14.0401

APELANTE: AIRTON CARNEIRO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 1º, I E III, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO E DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.

PROVAS NOS AUTOS DE QUE O APELANTE, LUTADOR DE ARTES MARCIAIS, AGREDIU À VÍTIMA COM DIVERSOS SOCOS, FICANDO ESTA GRAVEMENTE LESIONADA E TENDO QUE PASSAR POR CIRURGIA, COMO RESTOU COMPROVADO PELO LAUDO PERICIAL, APTO A CONSTATAR AS LESÕES, NÃO RESTANDO CONFIGURADA A ALEGADA
LEGÍTIMA DEFESA, POIS O AGENTE HÁ QUE SE UTILIZAR

MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS A REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM
, E, NO CASO DOS AUTOS, SE OBSERVA QUE O APELANTE AGREDIU A VÍTIMA TÃO SOMENTE POR ELA TER ESTACIONADO SEU VEÍCULO NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA E SE NEGADO A SAIR POR NÃO ESTAR IMPEDINDO SUA CIRCULAÇÃO E TAMPOUCO O ACESSO À SUA GARAGEM. AÇÃO QUE
NÃO CONFIGURA A LEGÍTIMA DEFESA, MORMENTE ANTE A TOTAL FALTA DE PROPORCIONALIDADE NA REAÇÃO, CONFIGURANDO EXCESSO, E NÃO USO MODERADO DO MEIO APTO A REPELIR AGRESSÃO INJUSTA, QUE SEQUER HOUVE.

PROVA DOS AUTOS QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ORA APELANTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
PENA BASE NO MÍNIMO.
PARCIAL PROVIMENTO.

DAS QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS PELO MAGISTRADO APENAS DUAS SE APRESENTAM ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS E, PERMANECENDO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, IMPOSSÍVEL É A REDUÇÃO A PENA AO MÍNIMO LEGAL.

PENA QUE PASSA A SER DE 02 ANOS DE RECLUSÃO.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
NÃO PROVIMENTO.

CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO, QUE, NO CASO DOS AUTOS, PRECISOU SER INTERNADO E PASSOU POR CIRURGIA, FICANDO COM DEFORMAÇÃO PERMANTENTE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
QUANTUM
COMINADO QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO, ASSIM COMO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA O APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
AIRTON CARNEIRO FILHO
, contra sentença penal acusatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 1º, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 14916967,

que no dia 30/03/2019, por volta das 06h15min, na rua Boaventura da Silva, Bairro Nazaré, nesta Capital, a vítima – Elton Freitas de Souza, motorista de aplicativo, parou seu veículo em frente à casa de nº. 660 para aguardar uma corrida; que o ora apelante, que aparentava estar alcoolizado, estacionou logo à sua frente e, de propósito, deu marcha a ré e danificou seu veículo, ameaçando a vítima de espancamento caso tomasse satisfação.

Que a vítima, apesar da ameaça, desceu de seu veículo e foi ver o que havia ocorrido, oportunidade em que foi agredido pelo ora apelante e sofrido grave lesão corporal que lhe causou lesão permanente no movimento de rotação da escápula direita, com fratura da clavícula, tendo que ser submetida a diversas cirurgias.

Conduzido à delegacia, o ora apelante se manteve calado.

Restando a materialidade do crime de lesão corporal comprovada e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 129, § 1º, I e III, do CPB, para que seja processado e condenado nos seus termos.

Em decisão de
ID 14916968
, foi recebida a denúncia.

Em
ID 14916970
, resposta à acusação.

Em
ID 14916996
, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID
14916995/7011, 14917021/51 e 14917064/7115.

Alegações finais ministeriais em
ID 14917053, requerendo a condenação nos termos do art. 129, § 1º, I e II, do CPB e, em ID 14917054, alegações finais da assistente da acusação, nos termos da manifestação ministerial.

Em ID 14917060, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID
14917117
, acolheu o magistrado a denúncia e condenou o ora apelante em seus termos, restando a pena base cominada em 03 anos de reclusão,
quantum
no qual se tornou final e definitiva ante a ausência de atenuantes e/ou agravantes e de causa de aumento ou de diminuição de pena, sendo determinado o pagamento de valor equivalente a 10 salários-mínimos à vítima.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso de Apelação, razões em documento de ID
17553090, pugnando, em síntese, por sua absolvição, afirmando que os depoimentos dos policiais ouvidos não se prestam a comprovar o ocorrido na medida em que nada presenciaram, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e que a ação se deu em razão da legítima defesa, pleiteando por sua absolvição ante a presença da referida excludente de ilicitude e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, pois, alega, a pena base cominada se mostra exagerada e desproporcional.

Em contrarrazões,
ID 18498032
, o representante do
Ministério Público

pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a procuradoria de Justiça se manifestou, documento de ID 18697501, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de Apelação interposto em favor de
AIRTON CARNEIRO FILHO
, contra sentença penal acusatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 1º, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA

Requer a defesa que se promova a absolvição do ora apelante em razão de alegada inexistência de qualquer prova acerca da ocorrência do suposto crime, uma vez que as testemunhas arroladas pela acusação, policiais militares, não presenciaram os fatos.

Adianto que não advém razão ao apelo, pois, dos depoimentos colhidos em Juízo tem-se que o apelante efetivamente agrediu à vítima. Vejamos.

Em ID 14917028/39, a vítima, Elton Freitas de Souza, ao Juízo afirmou:

“... que trabalhava como motorista de aplicativo na plataforma Uber e que logo após o desembarque de uma passageira parou próximo ao local em que ocorreu o fato; que era por volta das 06:15 da manhã; que estava na Av. Boaventura e que minutos após chegou outro veículo e neste estava um casal; que o ocupante desceu com um copo na mão, bebeu e o jogou no chão; que a moça em seguida desceu do carro, atravessou a pista e entrou em uma casa; que ele atravessou e entrou em um carro preto, marca gol, que ele entrou, ligou o veículo e saiu, deixando o carro ligado; que ele foi até seu carro; que o gol preto estava em frente à casa em que a moça entrou; que ele foi até a sua pessoa e, em tom baixo, tranquilo, ordenou que tirasse seu carro do local, que o afastasse para trás; que respondeu que não o faria... que ele se virou de costas, entrou no gol preto, engatou a marcha a ré e acelerou, batendo em seu carro; que em seguida saiu do carro e entrou na casa, a mesma em que a moça havia entrado; que saiu de seu veículo e foi bater no portão da casa pedindo que ele visse o que tinha feito, visando um ressarcimento... que ele falou que se saísse o ‘quebraria na porrada’... que pediu para que ele saísse para ver e reparar o dano causado em seu carro... que ele saiu e já foi o agredindo fisicamente... que ele partiu para cima de si e que caiu e desmaiou... que quando acordou já havia uma pessoa o acudindo, vizinho do agressor... que já estava todo ensanguentado, com ossos quebrados... que foi até seu veículo e ligou para sua advogada e para o CIOP, lhe sendo informado que já havia uma ligação relatando o mesmo fato... que a pessoa que o socorreu e lhe ajudou a levantar falava para o agressor ‘não, já chega, parou, está bom’... que estava trabalhando e não há motivo que justifique as agressões sofridas... que não pode afirmar, mas que a aparência do agressor era de que havia consumido bebida, ou que estava drogado... que só conversou com a pessoa que o socorreu... que fora muito agredido... que o agressor não pagou o prejuízo causado em seu veículo... que um policial conduziu seu veículo até à delegacia... que nunca havia visto o acusado e com ele jamais teve qualquer tipo de desavença... que após os fatos soube que o agressor já havia se envolvido em outra situação envolvendo agressão... que seu veículo não possuía identificação da empresa Uber, que o veículo é descaracterizado como vinculado à plataforma... que o veículo não estava parado à entrada da garagem do acusado... que na frente da garagem estava parado o gol preto, da mãe do acusado... que tentou conversar com o acusado buscando negociar o reparo ao seu veículo... que a agressão foi na calçada... que foi submetido à perícia e que ficou com limitação nos movimentos do braço esquerdo... que não procurou e nem foi procurado pelo agressor. ”

A testemunha, Edilson Pinto Cordovil, policial militar, depoimento em mídia de ID 14917040/43, ao Juízo relatou:

“... que o fato aconteceu por volta das 06 horas da manhã; que estava em serviço com sua guarnição quando o CIOP relatou que um cidadão estava sendo espancado... que ao chegar no local encontrou a vítima sentada no seu veículo todo ensanguentado... que ele tinha o rosto machucado e lhe disse que fora agredido pelo réu... que a vítima relatou que havia sido arrancada pela janela do veículo... no local não tinha mais ninguém... que a vítima estava bastante lesionada e disse que o agressor estava na residência e bateu à porta, saindo o réu que disse que tinha um cidadão estacionado em frente à sua residência, que pediu para ele sair, mas ele se negou e a partir daí teve a confusão... que falou que o agrediu pelo fato de ele não querer sair de frente de sua casa... que o conduziu à delegacia e fez a apresentação... que no local estava só com a guarnição e demais policiais que chegaram em sua guarnição... que ao chegar para atender a ocorrência o carro da vítima estava no sentido da Boaventura e que à frente do veículo cabia mais dois carros... que o carro da vítima não estava estacionado em frente à garagem do réu... que a ocorrência via CIOP reportava a ocorrência de uma lesão corporal... que os demais policiais chegaram no mesmo instante e viram a vítima já ferida...”

A testemunha, Leônidas dos Santos Olivera, policial militar, depoimento em mídia de ID 14917064, ao Juízo relatou:

“... que chegaram ao local do fato e encontraram a vítima bastante lesionada, relatando que fora espancada pelo réu e que fora confundido pelo agressor com um ladrão... que o agressor saiu da casa e atingiu o rapaz... agressor estava aparentemente alcoolizado, meio cambaleante, e informou acreditar que a vítima era um ladrão e tentara entrar em sua residência, pois estava estacionado há alguns minutos em frente à sal casa... que, de acordo com a vítima, fora agredido com socos... que soube que a vítima precisou de cirurgias, que quebrou o maxilar e teve que fazer cirurgia para reconstituir a face... que a vítima falou que o agressor já chegou o puxando do carro... que chamou a ambulância para prestar socorro à vítima... que não lembra a hora em que ocorreram os fatos... que não percebeu nenhum copo com bebida alcoólica no local... que a vítima confirmou ser motorista de aplicativo pelo seu celular... que o acusado foi conduzido à seccional de São Braz, mas não se recorda se ele ficou detido.”

A testemunha, Abdias Souza Pedrosa, policial militar, depoimento em mídia de ID 14917115, ao Juízo relatou:

“... que não presenciou o crime e fora acionado via CIOP que informou que um motorista de Uber havia sido agredido; que ao chegar ao local constatou que a vítima estava bastante lesionada; que o veículo da vítima estava estacionado em frente à casa do agressor e relatou que encostou o veículo enquanto aguardava uma próxima corrida... que o agressor parece ser lutador e tem um porte físico, sendo a vítima um rapaz magrinho... que a vítima fora agredida a socos... que o agressor comentou ser lutador de jiu jitsu... que assim que a viatura chegou o agressor contou versão distorcida dos fatos, inventando que a vítima havia parado em frente à sua casa e que queria invadir a casa... que ele aparentava sintomas de quem havia ingerido bebida alcoólica, o agressor... que não estava na hora da agressão... que o veículo da vítima estava com o para-choque danificado... que o motorista do Uber estava espancado... que é policial há 12 anos e consegue fazer uma leitura do local dos fatos e da condição das partes e observou a condição do réu... que a vítima apresentou o celular demonstrando ser motorista de aplicativo uber... que não viu copo de cerveja, mas viu um copo grande descartado no chão...”

A testemunha de defesa, Úrsula de Araújo, namorada do réu, depoimento em mídia de ID 14917064/, ao Juízo relatou:

“... que no dia do fato estava em companhia do réu; que estavam em sua residência, assistindo um filme e resolveram sair para lanchar; que estavam no meio do lanche quando a mãe do Airton ligou dizendo estar preocupada porque estava ouvindo uns barulhos estranhos... que não sabia o que estava acontecendo e estava preocupada... que a casa, na época, estava em reforma... que quando chegaram em frente à casa tinha um carro parado na entrada da garagem e impedia que entrassem com o carro; que pararam próximo e o Airton desceu para falar com ele e já se dirigiu para abrir a garagem... foi quando escutou uma movimentação, uma discussão e eles estavam brigando... o Airton pediu para ele sair e ele dizia que não... bem estressado e furioso dizia que não ia sair dali... que entraram no carro e resolveram estacionar do outro lado da rua... que desceram, abriram o portão e entraram na casa... que tinha uma parte que dava para entrar na casa, em razão da obra, e por lá ele entrou, já gritando... que ele fazia menção de estar com uma arma por baixo da camisa... que eles passaram a se agredir dentro da casa... que passou a pedir socorro e a mãe dela apareceu e entregou seu celular para ela e pediu para ela ligar para a polícia... que foi para a rua e começou a pedir socorro... Airton conseguiu imobilizá-lo dentro da casa e o colocou para fora... que ele foi levado para fora já imobilizado... que o rapaz falou que era uber, mas em nenhum momento mostrou identificação, muito pelo contrário, sempre foi muito agressivo e que ele invadiu a casa... que não ingeriram bebida alcoólica e Airton não portava nenhum objeto ou copo na mão... que prestou depoimento na polícia... que viu tudo e que os dois se agrediram... que a vítima entrou na casa gritando e muito furioso... que não viu o momento em que o acusado deu ré e bateu no carro da vítima e que ele não puxou a vítima do carro... que não tentou interceder na agressão por ser mulher... que após estacionarem do outro lado da rua entraram na casa e que ele entrou na casa e começou a confusão... que não sabe o motivo para a vítima ter entrado na casa... que não passou por sua cabeça que o fato de pedirem para tirar o carro da frente da garagem fosse causar tal problema... que o namorado, Airton, é mais baixo que a vítima e não é mais forte que esta... que a vítima não apanhou e não sabe a razão de sua debilidade permanente...”

A testemunha da defesa, sr. Cláudio Sales, documento em mídia de ID 14916989/993, repetida em ID 14916997/7000, afirmou:

“... que estava parado na esquina e viu uma confusão fora de uma casa na Boaventura... que baixou o vidro para ver se era assalto ou se não era e depois a confusão foi para dentro da casa... que a confusão se iniciou fora da casa... que encostou o carro e foi ver o que estava acontecendo e viu uma pessoa imobilizando e tirando uma pessoa da casa... que ligou para o 190 e lhe informaram que já havia uma viatura a caminho... que a mãe do Airton e sua namorada desceram... que a confusão estava formada... que a pessoa que entrou na casa dizia que ia matar o Airton... que viu uma confusão na calçada e depois dentro da casa... que parou o carro e viu a confusão e que esta passou para o pátio... que a vítima estava imobilizada e machucada, mas não se recorda de ter visto Airton machucado... que havia uma discussão na calçada e nesse momento ninguém estava lesionado...”

O réu, Airton Carneiro Filho, depoimento acostado em mídia de ID 14977000/011, afirmou:

“... que não são verdadeiros os termos da denúncia; que estava na casa de sua namorada e que sua mãe, por volta das 05 horas da manhã começou a escutar um barulho e ficou nervosa e ligou para ele; que saiu em companhia de sua namorada, parou e comprou um lanche e seguiu para a casa de sua mãe; que era por volta de 05:40 da manhã quando chegou na casa de sua mãe com sua namorada; que estava de carro, mas não se recorda da placa; que ao chegar em casa, na rua Boaventura da Silva, nº 660, percebeu que a vítima estava parada com seu veículo na frente da garagem e não lhe deixou entrar... que estacionou no outro lado da rua e se dirigiu à sua residência e no caminho se dirigiu ao motorista do veículo que estava parado à sua porta e informou que ali era sua residência e que queria entrar, contudo, o motorista, nervoso, por motivo que desconhece, passou a com ele discutir, afirmando que não sairia... que sua namorada entrou na casa... que quando ia entrar em casa o indivíduo o empurrou e a partir daí travaram uma briga... que sua mãe e sua namorada desceram e passaram a gritar... que conseguiu imobilizar o homem e o colocou para fora da casa e ficaram esperando a polícia... que foi uma gritaria... que o homem xingava e dizia que iria mata-lo e à sua mãe... que tudo ocorreu porque falou que queria entrar com o carro em sua garagem... que houve agressão mútua e em decorrência ficou com um roxo no rosto e alguns arranhões... que no momento do fato a vítima não apresentava nenhuma sequela... que o imobilizou e entregou para a polícia... que imobilizou a vítima pelas costas e ficou deitado sobre ela, pelas costas... que não estava sob efeito de bebida alcoólica, pois estava assistindo um filme na casa de sua namorada... que não deu marcha a ré no seu carro e tampouco colidiu com o carro da vítima... que desconhece as lesões sofridas pela vítima... que não se recorda de ter ficado detido em razão do ocorrido... que enquanto estavam na calçada só discutiram e quando ia entrar em casa ele o empurrou... que os policiais não presenciaram os fatos, pois só chegaram depois do ocorrido...”

Em que pese as alegações da defesa, tem-se, de tudo o que colhido nos autos, que o apelante efetivamente agrediu à vítima e, do laudo pericial acostado, do depoimento prestado pela vítima, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo - policiais militares que atenderam à ocorrência, tem-se que o ora apelante Airton Carneiro Filho e a vítima discutiram, sendo a vítima, em decorrência da discussão, gravemente agredida com socos.

Do laudo de nº. 2019.01.004101-TRA, acostado às fls. 13, do documento de ID 14916907, tem-se devidamente delineadas as lesões à vítima impostas pelo agressor, ora apelante, relatando o laudo que a vítima apresentava dificuldade para falar e locomover-se, além de apresentar ferida no supercílio, estar com o braço esquerdo em uma tipoia, edemaciado,

apresentar edema traumático na região infraescapular esquerda, clavicular e prega posterior do cotovelo esquerdo e dorso do pé esquerdo, além de equimose arroxeada na região orbitária direita, fazendo menção à fratura da clavícula, havendo no referido laudo referência a ofensa à integridade corporal e à sua saúde.

Das fotos colacionadas aos autos, autos do IPL, ID 14916908, fls. 01/07, se observa as graves e variadas lesões sofridas pela vítima, contudo, suas mãos não ostentam qualquer lesão, o que demonstra que não agrediu o ora apelante.

Do documento acostado às fls. 07, do ID 14916910, se constata a extensão das lesões sofridas pela vítima em sua face e apesar de o ora apelante afirmar não estar alcoolizado na data do fato, tem-se, do documento acostado às fls. 11, ID 14916911, que ele se negou a fazer punção venosa para o exame de alcoolemia, porém, o laudo de nº. 2019.01.000022-CLI, acostado às fls. 05, documento de ID 14916912, atestou que ele apresentava hálito alcoólico, apesar de não apresentar sinais de embriaguez, sendo conveniente ressaltar que já responde o apelante pela prática de delito da mesma natureza do que está sendo apurado nestes autos, certidão judicial às fls. 28.

Necessário ressaltar que ao ser submetido a exame de corpo de delito, laudo nº. 2019.01.004097-TRA, a conclusão foi de que apresentava lesões no dorso da mão direita, características, ao meu sentir, da aplicação de socos, apresentando, além de tal lesão, apenas uma vermelhidão na face e no antebraço direito.

Já em relação à vítima, tem-se que o documento de ID 14916914, às fls. 01, comprova a lesão clavicular por ela sofrida em razão das agressões que lhe foram impostas pelo apelante, se mostrando necessária sua submissão à cirurgia para fixação de placa e parafuso visando estabilização do membro e o laudo nº. 2019.01.011924-TRA, ID 14916915 atesta que da lesão resultou debilidade de rotação da cintura escapular direita, tendo o laudo de nº. 2019.01.001085-VRO, ID 14916914, atestado que o veículo da vítima efetivamente apresentava dano, indo todos estes documentos ao encontro do relato da vítima e das testemunhas apresentadas pelo órgão ministerial, o que corrobora a versão apresentada aos fatos pela vítima e joga por terra a versão defensiva de legítima defesa e agressões mútuas.

Ressalto que apesar de o apelante negar ter colidido com o veículo da vítima, da mesma forma que afirmou sua namorada, Úrsula de Araújo, o impetrante afirma que “
com o intuito de adentrar em sua residência durante a madrugada, em busca de segurança, acabou colidindo com o veículo de aplicativo
”,

ou seja, apesar de o apelante negar a colisão sua defesa afirma que esta efetivamente ocorreu, assim como reconhece que a vítima não era um possível assaltante, como alega em sua defesa, mas um motorista de aplicativo que, como este afirmou, estava parado à espera de um chamado. Assim, ainda que o apelante tente se utilizar de uma possível excludente de ilicitude para justificar seu agir, como se um possível exercício arbitrário das próprias razões tivesse o condão de o eximir da responsabilidade de seus atos, dolosamente praticados, denota-se várias contradições em seu relato, bem como a desproporcionalidade de sua reação em razão de um eventual bloqueio do acesso à sua garagem.

Ressalto que o depoimento prestado pelo ora apelante, bem como aquele prestado pela testemunha Úrsula, sua namorada, se mostram contraditórios entre si e com aquele prestado pela testemunha arrolada pela defesa, Sr. Cláudio Sales, que, ao contrário do que afirmado pela namorada do apelante, srª. Úrsula, a agressão não foi resultante da suposta invasão, pela vítima, à residência do réu e tampouco se iniciou no interior da casa, pois esta testemunha, sr. Cláudio, afirmou que a discussão se iniciou na calçada e ambos adentraram o pátio da residência, de onde foi a vítima retirada pelo apelante, não subsistindo qualquer elemento probatório a consubstanciar o relato da namorada do apelante de que a vítima adentrou à residência e, muito nervoso, passou a gritar, simulando estar portando uma arma, restando claro tão somente que houve sim uma discussão entre o réu e a vítima, mas que fora pelo fato de a vítima estar com seu veículo parado na frente da residência do ora apelante e, do relato dos policiais que atenderam à ocorrência, tem-se que o veículo da vítima, no local em que estacionado, não impedia o acesso do apelante à sua garagem, bem como que este iniciou a discussão e as agressões pelo fato de a vítima ter se negado a retirar seu veículo da frente de sua residência.

Assim, o pedido de absolvição em razão de alegada ausência de provas de autoria não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime, bem como sua autoria pelo ora apelante, não restando configurado, em momento algum, a alegada legítima defesa. Ademais, é imperioso ressaltar que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e esta não se desincumbiu de provar absolutamente nada do que alegado em favor do apelante, não tendo as testemunhas que apresentou sido capazes de atestar sua inocência, assim como não apresentou qualquer fato que a comprovasse, ao contrário, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo corroboram a versão ministerial, restando a tese de ausência de provas, bem como de ocorrência de lesões recíprocas e legítima defesa, isolada nos autos e sem amparo, em confronto com as fartas provas produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante por falta de provas acerca da prática delitiva em razão de alegada legítima defesa não há como prosperar, tendo andado bem o sentenciante ao reconhecer que a efetiva ocorrência da infração penal de lesão corporal, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade e não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Tem-se, portanto, que o depoimento da vítima, aliado àqueles prestados pelas testemunhas em juízo, se mostra apto a comprovar a autoria delitiva, além de ter restado devidamente comprovada a materialidade delitiva, sendo tais elementos mais do que aptos a embasar a condenação do ora apelante, não prosperando a tese de absolvição por ausência de provas.

De igual forma a tese subsidiária, onde pretende a defesa que se promova a absolvição sob a alegação de que agiu o apelante sob o manto da legítima defesa, não prospera uma vez que esta não restou nem minimamente comprovada, pois, como cediço, a legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença de seu pressuposto, ou seja, necessário que o elemento objetivo (agressão injusta, atual ou iminente) se mostre presente, porém, dos relatos constantes nos autos não se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria ou de outrem, pois não há relato de que estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão, tendo somente discutido com a vítima em razão desta ter estacionado à frente de sua residência.

Sobre o instituto da legítima defesa o Professor Nelson Hungria assim define:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Para que a legítima defesa se configure há que existir, concretamente, seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer relato de agressão, ou ameaça de agressão, ao apelante pela vítima, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Apesar das alegações defensivas, o que restou provado nos autos é que o apelante discutiu com a vítima, porém, esta não o agrediu, tampouco ameaçou de agredir, sendo atingida com vários socos, como restou comprovado dos relatos, fotos e laudos constantes nos autos, tendo ela relatado aos policiais que fora arrancada do interior de seu veículo pelo apelante, que deliberadamente com este colidiu, o que também restou comprovado nos autos pelo laudo pericial. Assim, a versão de legítima defesa não se sustenta, mormente por se mostrar divergente do que relatado pelas testemunhas e pela vítima, de onde o que se observa é que de um fato corriqueiro – estacionar na via pública em frente a uma residência - com o qual ficou descontente o apelante, a vítima foi severamente agredida, sofrendo várias lesões na face e no corpo, tendo que ser submetida a cirurgia, se mostrando a versão de legítima defesa sustentada desprovida de lastro probatório, não havendo, portanto, como prevalecer, pois esta, para que seja reconhecida
é necessário que tenha o agente agido em defesa de agressão injusta, atual ou iminente, além de ser necessário que o meio utilizado seja moderado, apenas o necessário a repelir a agressão, o que não é o caso dos autos na medida em que a vítima, que não estava armada e
não ameaçou o apelante, foi violentamente agredida e, ainda que tivesse proferido palavras grosseiras contra aquele, fato do qual não se tem relato,

não se justificaria o crime, pois o meio empregado para autodefesa se mostrou excessivo, como já exposto, e
a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acerca da legítima defesa putativa, sabe-se que este se revela instituto que exige, para sua configuração, um equívoco acerca de um dos elementos objetivos da legítima defesa. Ou seja, na legítima defesa putativa, o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente. Trata-se de discriminante putativa: há erro quanto à existência de uma justificante. 2.
Exige-se, para se caracterizar a legítima defesa, que concorram, simultaneamente, a agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado ''animus defendendi''. 3. Além da desproporção entre a ação em cotejo e as alegadas injustas agressões e ameaças noticiadas, porém não demonstradas, o réu também não comprovou ter agido com animus defendendi, sendo vedado ao mesmo se escusar da responsabilidade que lhe é inerente sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.
(TJ-MG - APR: 10392090145351001 Malacacheta, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 20/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2012)
Grifei.

Acerca da impossibilidade de absolvição do apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“Eminente julgador, em que pese o direito do acusado de negar a autoria delitiva, de não produzir provas contra sua pessoa e até mesmo de se quedar silente, estamos certos de que a defesa não juntou aos autos nenhum elemento de prova capaz de modificar a sentença condenatória. Apenas aduziu, de maneira vaga, infundada hipótese que carecem de lastro processual e não se coadunam com os elementos de prova constantes no caso em tela – almeja, sem êxito, eximir-se da sanção punitiva.

Ademais, ressaltamos que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos e apriorísticos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Assim como, ao princípio da confiança do Juiz da causa, posto que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso concreto.

Assim, com fulcro nos termos do artigo 381, inc. III, do CPPB, entendemos que a sentença conteve, brilhantemente, os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado. De igual, os mesmos que convenceram esta Procuradoria de Justiça – conjunto probatório acostado nos autos.”

Assim, tem-se dos autos que restou comprovada não só a materialidade do delito como a autoria, sendo estes firmes nos depoimentos da vítima e das testemunhas, não havendo, portanto, como se promover a absolvição por falta de provas ou em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois esta, como cediço, há que ser uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Desse modo, as provas presentes nos autos não demonstram que o acusado tenha agido em legítima defesa, pois os depoimentos de todas as testemunhas oculares do fato, corroborados pelos laudos periciais, deixam evidente a brutalidade das agressões sofridas por Elton Freitas de Souza, afastando-se qualquer possibilidade de ter o acusado agido sob a égide de alguma excludente de ilicitude, pois, como consabido, a legítima defesa deve ser feita de forma comedida, devendo ser o ato de defesa proporcional à gravidade da ameaça ou agressão. No caso em comento, ainda que fosse reconhecida a versão do réu, de que a vítima teria iniciado as agressões contra si, a ação cometida não se encaixa na tese de legítima defesa ante a ausência de moderação na reação contra uma pessoa de menor porte físico e estatura e que evidentemente estava desarmada, se mostrando notório o excesso por parte do réu, de modo que não se vislumbra aplicação do dispositivo da legítima defesa.

Ressalto, uma vez mais, que o apelante, ao contrário do que alega, não logrou êxito em comprovar a alegada legítima defesa ou a ausência das agressões. Assim, em tendo restado provado nos autos que ele efetivamente agrediu à vítima, bem como que sua ação não foi decorrente do estado de legítima defesa, putativa ou real, não há como ser dado provimento ao apelo, devendo ser mantida sua condenação.

DA DOSIMETRIA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PENA

Em tese subsidiária, pretende a defesa que se promova a revisão da dosimetria para que a pena base do apelante passe ao mínimo legal, pois, alega, ao desconsiderar como desfavoráveis as
circunstâncias relativas à personalidade,

aos motivos, às consequências do crime e ao comportamento da vítima, decidiu com fulcro no próprio tipo, não apresentando, portanto, devida fundamentação à sua decisão, tendo ainda cominado valor demasiado elevado a título de indenização, não sendo propiciado ao apelante se manifestar sobre ele.

Ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em apreço, requer o apelo que se proceda a uma nova análise da dosimetria, pois, alega a defesa, exasperou indevidamente o magistrado a pena base, tendo considerado como negativas as circunstâncias judiciais sem apresentar devida fundamentação, requerendo, ainda, exclusão ou redução do valor cominado a título de indenização à vítima uma vez que em momento algum, alega, fora dado ao apelante o direito de se manifestar acerca dos valores a serem cominados, em violação ao contraditório e ampla defesa, não havendo demonstração nos autos dos gastos efetivos da vítima, sendo o valor cominado resultante de mera presunção.

Para uma melhor análise do pleito, tenho por trazer à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“EX POSITIS, julgo totalmente procedente a Denúncia formulada contra o acusado AIRTON CARNEIRO FILHO,

para condená-lo nas sanções punitivas do art. 129, §1º, I e III, do Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria da pena:
a culpabilidade normal à espécie no presente caso, sendo tal critério favorável; o acusado não registra antecedentes criminais, sendo tal critério favorável; quanto a sua conduta social, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la; a personalidade desfavorável, haja vista que o acusado já praticou delito semelhante ao ora em apuração, inclusive com transação penal realizada perante a 1ª Vara do Juizado Especial da Capital (proc. n º 0012133-15.2016.814.0401), o que demonstra seu caráter agressivo; o motivo desfavorável, uma vez que o acusado agrediu a vítima apenas por esta se encontrar parada às proximidades de sua residência; circunstâncias desfavoráveis, haja vista que o acusado é lutador de artes marciais e cometeu o delito em via pública sem possibilitar chance de defesa à vítima; as consequências inerentes ao próprio tipo penal; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério desfavorável,
hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 129, §1º, I e III do Código Penal Brasileiro em 03 (três) anos de reclusão.

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não se fazem presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea ‘‘c’’ e § 2º, alínea ‘‘c’’ do Código Penal Brasileiro.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44, inciso I, e artigo 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada, bem como o crime ter sido cometido mediante violência contra a pessoa.

Concedo o direito de recorrer em liberdade ao acusado, ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, considerando os gastos comprovados com medicamentos, bem como o fato da vítima ter se afastado de suas funções habituais de trabalho por mais de 30 dias após ter realizado cirurgia, fixo no valor de 10 (dez) salários-mínimos, a ser recolhida perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital.”

Ao negativar o vetor relativo à personalidade do réu, o magistrado afirmou ser esta desfavorável por já ter cometido delito semelhante.

Entendo que tal vetor há que ser considerado neutro, pois, apesar de meu entendimento pessoal acerca do fato, no sentido de que o agente que reiteradamente agride suas vítimas como meio de resolver seus problemas, caso dos autos, responder, ou ter respondido a processo penal em razão de sua conduta não é suficiente à negativação do referido vetor, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. 3. (...) 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' ( HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932)

Portanto, a circunstância judicial relativa à
personalidade
do agente há que ser considerada
neutra
.

Quanto aos
motivos do crime e circunstâncias do crime
, afirmou o magistrado que este se deu pelo simples fato de ter a vítima estacionado às proximidades da residência do apelante e que este se valeu do fato de ser lutador de artes marciais para agredir à vítima, não lhe dando chance de defesa, restando, por conseguinte, demonstradas as razões do magistrado ao decidir e devendo tais vetores serem mantidos como desfavoráveis, pois, ainda que alegue a defesa que a vítima estava com seu veículo estacionado na entrada da garagem do apelante e que se negou a sair, bem como que a colisão com seu veículo foi mero acidente, não é o que se denota dos autos, de onde restou demonstrado, como ao norte exposto, que toda a agressão, inclusive a colisão de seu veículo com o da vítima, foi por seu mero inconformismo com a negativa da vítima em retirar seu veículo do local onde estava que, como relatado, não impedia o acesso à garagem, devendo, portanto, ser mantido como negativo o vetor relativo aos motivos, devendo ser igualmente mantido como desfavorável o vetor relativo às circunstâncias do crime, por apresentar fundamentação suficiente à sua permanência como tal, da mesma forma que a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, pois, ainda que alegue a defesa que a condição de lutador apenas deu ao apelante condição de se defender, tal não se mostra como argumento apto à consideração do vetor como neutro na medida em que

é cediço que a condição de lutador do agente lhe proporciona vantagem física em relação à sua vítima na medida em que detentor de maior força e habilidade, além do fato de ter retirado a vítima do seu veículo em razão desta ter se negado a o atender, já tendo o C. STJ firmado o entendimento de que os praticantes de luta, como o apelante, só devem utilizar violência em situações extremas, o que não é o caso dos autos, e que sob tal circunstância a pena base há que ser fixada em patamar superior ao mínimo, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MEDIANTE FUNDAMENTO VÁLIDO. 1. Tem-se por justificado o trato negativo da vetorial culpabilidade diante do fato de o réu ser praticante de artes marciais, o que, em se considerando os princípios éticos da prática desportiva, de não utilização da violência salvo em casos extremos, justifica validamente a exasperação da pena-base, porquanto evidencia maior reprovabilidade da conduta, sendo imprópria, de todo modo, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias na estreita via do especial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2053119 - SC (2022/0021842-8) RELATOR: MINISTRO JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT). Brasília, 27 de junho de 2023.)

Portanto, em tendo os respectivos vetores apresentado devida e suficiente fundamentação, devem ser mantidos como negativos.

Quanto ao comportamento da vítima, há que ser considerado como neutro, pois, em não sendo utilizado em benefício do réu, não pode prejudicá-lo, como orienta a vasta e remansosa jurisprudência.

Assim, ante a ocorrência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e com base na orientação jurisprudencial do STJ, que aponta a possibilidade de adoção do percentual de 1/8 entre o intervalo mínimo e máximo da pena, que adoto, a pena base do ora apelante há que ser de 02 anos de reclusão, patamar no qual há que se tornar definitiva ante a ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causa de aumento ou redução de pena, não sendo cabível sua substituição por pena restritiva de direitos uma vez que cometido o delito com violência, nos termos do art. 44, I, do CP.

Assim, ante a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, não há como se reduzir a pena ao mínimo legal, passando, a pena do apelante a ser de 02 anos de reclusão.

Quanto ao pedido para exclusão ou redução do
quantum
cominado a título de indenização à vítima, tenho este como improcedente.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, e, para tanto, basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, não podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado à parte oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial jem alegações finais, ID 14917053, bem como pelo assistente da acusação, ID 14917054, ou seja, foi dado ao ora apelante se manifestar acerca dos pedidos, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu, em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos que, pelo que consta dos autos, foram graves, pois passou por cirurgia, tendo ficado hospitalizada por longo período, não se mostrando o valor cominado exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização a ser cominada em favor da vítima, quando do pedido postulou expressamente pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional, mormente por ter ficado a vítima por longo tempo impedida de exercer seu trabalho, ante a grave lesão em sua clavícula, o que por certo a impediu de dirigir,

e não ter o apelante trazido aos autos qualquer prova de eventual hipossuficiência econômica.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do valor cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

A despeito da motivação, opinamos que esta deva ser mantida, posto que, como cediço na inteligência jurisprudencial remansosa do Supremo Tribunal Federal, o pedido realmente deve ser formulado pelo Ministério Público ou pela vítima, mas não há exigência de que ele seja feito apenas em sede de denúncia, podendo tranquilamente ser feito por ocasião dos memoriais, momento em que restará assegurado o contraditório e a ampla defesa ao réu.”

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão ou redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, deixando de considerar como negativa a circunstância judicial relativa à culpabilidade e comportamento da vítima, por não apresentar devida fundamentação, mantendo, porém, como negativas aquelas relativas aos motivos e circunstâncias do crime, passando a pena base a ser de 02 anos de reclusão, no que a torno definitiva, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/09/2024